Tribunal: TJES
Processo: 5037631-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037631-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GREYCE JENNIFFER MARTINS MIRANDA LORIATO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA D' ITA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5037631-46.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILLA D' ITA.

RECORRIDO: GREYCE JENNIFFER MARTINS MIRANDA e ICARO LORIATO RODRIGUES.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO. INFESTAÇÃO DE POMBOS. VAGA DE GARAGEM E VEÍCULO SUJOS DE FEZES DOS ANIMAIS. CONDOMÍNIO QUE NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS APÓS RECLAMAÇÃO DOS CONDÔMINOS. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
ARBITRADO QUE DEVE SER REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Rejeito a preliminar de irregularidade de representação
do autor Icaro Loriato por ausência de assinatura na procuração, tendo em vista que o vício foi devidamente sanado no ID 15246689.

Afasto, também, a preliminar de ilegitimidade passiva
, considerando que as condições da ação são analisadas conforme a narrativa feita na petição inicial (RESP 470.675/SP). [...] (TJES; APL 0032392-68.2013.8.08.0024; 1ª Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; DJES 24/10/2016), na qual os demandantes atribuem ao condomínio réu a omissão na resolução da infestação de pombos, que teria lhes causado prejuízos.

De igual modo,
rejeito a preliminar de incompetência
, tendo em vista que a matéria em questão não é complexa e não demanda produção de prova pericial, já que as avarias causadas pelas fezes dos pombos ao veículos dos autores está devidamente demonstrada pelas fotos e vídeos acostados aos autos, bem como pela nota fiscal de serviço de reparação dos danos.

Em relação ao mérito, conforme bem asseverado pela magistrada sentenciante, o condomínio recorrente, após reclamações realizadas pelos condôminos recorridos, limitou-se a produzir três orçamentos, os quais não foram levados para os demais moradores em assembleia, a fim de que providências fossem tomadas, bem como acionou o centro de zoonoses, sem, contudo, promover as medidas indicadas pelo órgão.

Convém salientar que a ausência de resolução para o problema tem causado danos aos autores/recorridos, os quais estão constantemente sofrendo com o veículo sujo e avariado pelas fezes corrosivas dos animais, o que, a meu ver, não se trata de mero aborrecimento.

Registro, outrossim, que o fato da convenção não possuir cláusula de responsabilização do condomínio, por si só, não inviabiliza sua responsabilização pelos danos decorrentes de sua omissão.

Assim,
entendo que o condomínio deve ser responsabilizado pelos danos morais causados aos requerentes
.

Contudo,
tenho que o
quantum
arbitrado a esse título deve ser reduzido
, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido pelos autores , evitando, sobretudo, o enriquecimento ilícito da parte.

Por isso, reduzo os danos extrapatrimoniais para R$ 6.000,00,
a ser dividido pelos demandantes
.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para reduzir os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)